Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-55.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001804-55.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALVARENGA - CPF: 002.186.241-90 (RECORRIDO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇO DE EMPRESTIMO E ANULIDADE CARTÃO DE CREDITO NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL VERIFICADO – REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na conta bancaria do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Somente é devida a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020